Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhum vício de omissão, contradição ou quaisquer outros a se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro no sentido de que eventual penhora sobre os rendimentos líquidos da parte devedora pode comprometer sua subsistência. 2.1. E definido ser inviável a penhora nas contas da embargada, não há que se falar em omissão quanto ao pedido de manutenção do bloqueio de 20% do valor anteriormente bloqueado. 2.2. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.